Tribunal: TJSP
Processo: 0003756-50.2011.8.26.0416
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. PEDIDOS PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que mantém o indeferimento dos pedidos de justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que demonstraram que as agravantes são empresas que encerraram suas atividades. E, se o caso é de empresa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. PEDIDOS PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que mantém o indeferimento dos pedidos de justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Documentos que demonstraram que as agravantes são empresas que encerraram suas atividades. E, se o caso é de empresa encerrada ou que existiu apenas formalmente, o interesse é daqueles que a constituíram em defendê-la de implicações que possam afetá-los. Sócias das agravantes que não trouxeram informações precisas sobre suas fontes de renda. Ônus que é da parte comprovar sua real situação financeira para obter benefício da justiça gratuita. Não cabe ao Poder Judiciário a investigação do patrimônio ou das relações bancárias das partes. Apesar da alegação de hipossuficiência e de que passam por dificuldades econômicas, não restou demonstrada de forma inconteste e objetiva, a atual situação financeira e patrimonial, a fim de se compatibilizar tal circunstância com a declarada necessidade. Precedentes. Carência financeira dos agravantes não comprovada.
RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível 0003756-50.2011.8.26.0416/50000, da Comarca de Panorama, em
que são agravantes LUCIVANI COSTA CARDOSO ME e CONSTRUTORA
UNX DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido,
com determinação, V.U.", em conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
2
Voto
12464
Agravo interno
0003756-50.2011.8.26.0416/50000 DC (físico)
Origem
1a Vara Judicial do Foro de Panorama
Agravantes
Construtora Unx de Presidente Prudente Ltda. (atual denominação de
Construtora Unx de Caiabu Ltda.) e Lucivani Costa Cardoso ME
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados
Município de Santa Mercedes e Lauro Sorita
Juíza de Primeiro Grau
Ligia Dal Colletto Bueno
Sentença/Decisão
24/9/2018 e 30/10/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVOS INTERNOS. PEDIDOS PRELIMINARES DE JUSTIÇA
GRATUITA EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que mantém o
indeferimento dos pedidos de justiça gratuita. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
Documentos que demonstraram que as agravantes são empresas que
encerraram suas atividades. E, se o caso é de empresa encerrada ou que
existiu apenas formalmente, o interesse é daqueles que a constituíram
em defendê-la de implicações que possam afetá-los. Sócias das
agravantes que não trouxeram informações precisas sobre suas fontes de
renda. Ônus que é da parte comprovar sua real situação financeira para
obter benefício da justiça gratuita. Não cabe ao Poder Judiciário a
investigação do patrimônio ou das relações bancárias das partes. Apesar
da alegação de hipossuficiência e de que passam por dificuldades
econômicas, não restou demonstrada de forma inconteste e objetiva, a
atual situação financeira e patrimonial, a fim de se compatibilizar tal
circunstância com a declarada necessidade. Precedentes. Carência
financeira dos agravantes não comprovada.
RECURSOS NÃO PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos internos interpostos por CONSTRUTORA
UNX DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. (atual denominação de
CONSTRUTORA UNX DE CAIABU LTDA.) e por LUCIVANI
COSTA CARDOSO ME contra a decisão de fls. 1.520/2 que
manteve o indeferimento de pedido preliminar de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
3
gratuita, nos autos da apelação em ação civil pública ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 1.359/62 julgou procedente o pedido para
condenar as agravantes “ao ressarcimento integral dos danos, ao
pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do
dano, para cada uma, e à proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios (..)
pelo período de 5 anos”, pela prática de atos de improbidade
administrativa.
A agravante, CONSTRUTORA UNX DE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA., alega insuficiência de recursos para o recolhimento do
preparo recursal, uma vez que está inapta, não possui
rendimentos, nem faturamento ou movimentações financeiras.
Afirma que a sócia, pessoa física, Lucineide Manzoli de
Albuquerque, não reúne condições financeiras para arcar com as
custas do processo, fls. 1.542/51.
Afirma-se que a agravante, LUCIVANI COSTA CARDOSO ME,
não existe mais e não possui patrimônio. Aponta que juntou
declaração de hipossuficiência a fls. 1.093/4. A pessoa física
LUCIVANI COSTA CARDOSO também afirma que não tem
condições de pagar as custas, pois recebe pensão por morte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
4
valor de R$ 2.393,24, tem 5 filhos e não declarou imposto de
renda de 2015 a 2019, fls. 1.557/66.
FUNDAMENTAÇÃO
Os recursos não comportam provimento.
De início, prejudicada a análise das petições de fls. 1.525/9
e1.536/9, que são pedidos de reconsideração de decisão que
indeferiu pedidos de reconsideração anteriores. De qualquer
forma, as razões foram absorvidas pelos recursos de agravo
interno.
A justiça gratuita concedida para LUCIVANI COSTA CARDOSO
ME foi revogada e o pedido de justiça gratuita da
CONSTRUTORA UNX DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. foi
indeferido a fls. 1.489/95. Os pedidos de reconsideração
restaram indeferidos, fls. 1.520/2.
Pois bem.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, independentemente de estar assistida por advogado
particular (art. 99, § 4o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
5
Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A mera declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §
3o, do CPC, gera uma presunção relativa (juris tantum) ao
interessado, podendo o juiz indeferir o benefício se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, CPC).
Nesse sentido, já decidiu esta col. Câmara:
Agravo
de
Instrumento
2210348-69.2017.8.26.0000
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: Agravo de Instrumento Justiça Gratuita
A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99,
§ 3.o, do Novo Código de Processo Civil, veicula
presunção relativa (juris tantum), e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o
Magistrado
se
convença
de
que
não
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
6
demonstrada
a
carência
da
postulante

Insuficiência de recursos não comprovada

Inteligência do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal c.c. art. 99, § 2.o, do Novo Código de
Processo Civil Precedentes Recurso desprovido.
1) A apelante LUCIVANI COSTA CARDOSO ME apenas
apresentou declaração de pobreza da empresa e da sócia
diretora (fls.1.093/4), além de cópia da Ficha Cadastral
Simplificada da Junta Comercial do Estado De São Paulo
JUCESP, que deu conta de que a empresa iniciou suas
atividades em junho de 2004 e as cancelou em 30/9/2007, fls.
1.091/2.
A sentença foi explícita ao considerar que (fls. 1.361):
“Ficou demonstrando, ainda, que a empresa
LUCIVANI não exercia o comércio de venda a
varejo, só existia formalmente. No endereço por
ela indicado como sendo a sua sede Rua Braz
Scorza, 335, Presidente Prudente-SP e que consta
de todos os documentos que apresentou (fls. 189,
193, 196,/204 212/216, 225 e seguintes), e DECA (fls.
495), ela não foi localizada quando visitada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
7
equipe do TCE em meados de abril de 2005 (fls. 84)”.
(g.n.)
Não houve demonstração alguma do faturamento da
empresa LUCIVANI COSTA CARDOSO ME, principalmente ao
longo do ano de 2005, ano da contratação com o Município,
objeto desta ação de improbidade. Tampouco trouxe aos
autos
qualquer
informação
sobre
as
movimentações
financeiras do período de sua existência.
Com relação à pessoa física, a Defensoria Pública da União e do
Estado de São Paulo fixaram como parâmetro objetivo de
análise de hipossuficiência econômica a renda familiar de até
três salários mínimos, conforme disposição da Resolução do
CSDPU no 85 de 11/2/2014, bem como da Deliberação do CSDP
no 137 de 25/9/2009.
O patamar de renda estabelecido pelas defensorias para
prestação da assistência judiciária mostra-se adequado para
análise da concessão de gratuidade da justiça.
Inicialmente, não havia documento algum nos autos a
demonstrar a hipossuficiência da sócia diretora, LUCIVANI
COSTA CARDOSO, que em sua “declaração de pobreza”
datada
de
18/6/2015,
a
agravante
se
autodeclarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
8
“comerciante”, fls. 1.094.
Após revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, em
17/6/2019, não trouxe informações sobre suas fontes de renda,
tampouco suas últimas declarações de imposto de renda. A única
informação que adicionou é o falecimento de seu cônjuge e que
recebe benefício de pensão por morte mensal no valor de R$
2.393,24, fls. 1.511/2.
O pedido de reconsideração foi negado e, então, em 23/8/2019,
LUCIVANI COSTA CARDOSO afirmou que não declarou imposto
de renda de 2015 a 2019 (juntou cópias do site da Fazenda em
consulta de restituição em que afirma que a declaração não
consta na base de dados da Receita Federal).
A agravante não trouxe informações precisas sobre suas
fontes de renda. Ela mesma se declarou “comerciante”, mas
apenas juntou um recibo de pensão por morte. Não trouxe
aos autos cópias de suas movimentações financeiras
(extratos bancários de suas contas correntes).
É ônus da parte comprovar sua real situação financeira para
obter benefício da justiça gratuita.
Não cabe ao Poder Judiciário a investigação do patrimônio
ou das relações bancárias da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
9
A agravante não logrou comprovar hipossuficiência de
recursos para o recolhimento do preparo recursal.
2)
A
apelante
CONSTRUTORA
UNX
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE LTDA. pretende obter o benefício da justiça
gratuita sob a argumentação de que a empresa ”não exerce
mais atividades e não possui patrimônio ou rentabilidade,
bem como a sócia pessoa física Senhora Lucineide Manzoli de
Albuquerque não reúne condições financeiras para arcar com
as custas do processo”, fls. 1.421.
Sem razão.
Não juntou qualquer documento que comprove as suas
alegações. No entanto, em consulta ao site da Junta
Comercial
Do
Estado
De
São
Paulo

JUCESP
(www.jucesponline.sp.gov.br), em 28/5/2019, só consta o
início das atividades da empresa em 2004. Não há registro de
encerramento. O capital social da empresa é de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). As informações são
contraditórias.
Além disso, não houve demonstração do faturamento da
empresa nem de suas movimentações financeiras. Como bem
ressaltou o representante da Procuradoria Geral de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
10
fls. 1.464/5:
“(...) embora a empresa afirme que não exerce mais
atividade e que, portanto, não possui atualmente
rentabilidade, não traz qualquer prova nesse sentido;
meras alegações, desacompanhadas de quaisquer
provas, constituem meio idôneo para afastar
qualquer tentativa de invocar condição de pobreza.
Por tal razão, não parece razoável o argumento de
que a Construtora UNX esteja em situação de
precariedade tamanha que não possa arcar com o
pagamento das despesas processuais.”
Não há documentação a comprovar ausência de condições
financeiras da apelante CONSTRUTORA UNX DE PRESIDENTE
PRUDENTE LTDA. para arcar com as custas do processo.
E, se o caso é de empresa encerrada ou que existiu apenas
formalmente, o interesse é daqueles que a constituíram em
defendê-la de implicações que possam afetá-los.
Não trouxe a agravante qualquer informação sobre a sócia
LUCINEIDE MANZOLI DE ALBUQUERQUE, nem qualquer
documento sobre ela ou sobre seus rendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
11
Apenas alegou que não tem condições financeiras para arcar
com as custas do processo em QUATRO ocasiões distintas
(respectivamente: pedido preliminar no apelo, pedido de
reconsideração, pedido de reconsideração e agravo interno),
fls. 1.464/5, 1.500, 1.538 e 1.550.
A agravante não logrou comprovar hipossuficiência de
recursos para o recolhimento do preparo recursal.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita se destinam
àqueles que, efetivamente, não podem suportar os encargos do
processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Apesar da alegação de hipossuficiência e de que passam por
dificuldades econômicas, não restou demonstrada de forma
inconteste e objetiva as suas atuais situações financeiras e
patrimoniais (ou de suas sócias), a fim de se compatibilizar
tal circunstância com a declarada necessidade.
Assim, não comprovada a real necessidade para concessão da
gratuidade de justiça e do diferimento das custas, há de ser
mantido o indeferimento.
Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
12
2157962-28.2018.8.26.0000
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/08/2018
Ementa: JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos
autores, ante o valor dos vencimentos por eles
percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos
mensais que não são inexpressivos. Consonância
com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas
da União e do Estado, que são órgãos incumbidos
de prestar assistência jurídica aos necessitados.
Resoluções da Defensoria Pública da União
(Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e
da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do
CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por
outro lado, de documentos que comprovem
situação financeira adversa. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Agravo
de
Instrumento
2210348-69.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
13
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Ementa: Agravo de Instrumento Justiça Gratuita
A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99,
§ 3.o, do Novo Código de Processo Civil, veicula
presunção relativa (juris tantum), e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o
Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência da postulante

Insuficiência de recursos não comprovada

Inteligência do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal c.c. art. 99, § 2.o, do Novo Código de
Processo Civil Precedentes Recurso desprovido.
Agravo
de
Instrumento
2216613-87.2017.8.26.0000
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2017
Ementa:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
14
PESSOA JURÍDICA. Inexistência de demonstração da
necessidade
da
obtenção
do
favor
legal.
Diferimento do recolhimento das custas ao final.
Caso que não se enquadra no artigo 5o da Lei no
11.608/03. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Por fim, apesar de não questionado nestes recursos, mantém-
se o indeferimento do pedido subsidiário de diferimento do
pagamento das custas para o momento do trânsito em julgado.
A Lei no 11.608/2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente
sobre os serviços públicos de natureza forense, é clara em seu
art. 5o caput e incisos:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I. nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II. nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
15
vítima ou seus herdeiros;
III. na declaratória incidental;
O diferimento do recolhimento da taxa judiciária só é permitido
nos casos acima especificados e condicionados à comprovação,
por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira.
E ainda que se admita a interpretação extensiva dos referidos
dispositivos, é inegável que o benefício pressupõe prova da
situação de momentânea impossibilidade financeira.
Embora cabível a interposição de agravo interno, as
agravantes não trouxeram novos argumentos objetivos,
aptos a modificar a decisão de indeferimento do pedido de
justiça gratuita.
A contar da data de publicação deste v. acórdão, as agravantes
deverão realizar o recolhimento das custas processuais e
preparos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena
de não conhecimento dos recursos, nos termos do art. 101, §
2o, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos agravos, com
determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003756-50.2011.8.26.0416/50000
16
de não conhecimento dos apelos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL